Tribunal: TJMT
Processo: 1024802-28.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024802-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK FABRICIO SILVA DE ALMEIDA - CPF: 053.927.281-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO MINISTERIAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA DURANTE A EXECUÇÃO PENAL. CERTIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão que reconheceu o direito à remição ao apenado, com base em aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), atestando a conclusão do ensino fundamental.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se a remição de pena por estudo pode ser concedida ao apenado que obteve certificação de ensino fundamental por meio do ENCCEJA durante a execução penal, mesmo já possuindo o referido grau de instrução antes do cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3. A remição de pena prevista no art. 126 da Lei de Execução Penal (LEP) visa incentivar o estudo como instrumento de ressocialização, sendo suficiente o esforço demonstrado pelo reeducando durante a execução penal, conforme jurisprudência do STJ (HC 925437/DF).

4. A aprovação em exame nacional de certificação, como o ENCCEJA, independentemente do histórico educacional anterior, é
apta a gerar remição de pena, uma vez que valoriza o empenho do apenado em adquirir novas competências no curso da execução penal.

5. No caso, o certificado emitido pela Secretaria de Educação comprova a conclusão do ensino fundamental em 2023, sendo aplicável o cômputo de remição, nos termos da decisão agravada e em conformidade com a Recomendação nº 44/2013 do CNJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A remição de pena por estudo é devida ao apenado que, durante a execução penal, obtém aprovação em exames de certificação como o ENCCEJA, demonstrando esforço na busca de sua ressocialização, ainda que já possuísse o grau de ensino correspondente antes do cumprimento da pena."

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1024802-28.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ERICK FABRICIO SILVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO,
contra
a
decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal d
a Comarca de
Tangará da Serra,
no
processo
executivo
(
SEEU
n. 0013131-69.2015.8.11.0055
), que

concedeu
remição de pena
por estudo
,
ao agravado, após aprovação
no ensino fundamental via
ENCCEJA
(ID 236985666, pp. 287-288).

O agravante sustenta que

o agravado não faz
jus
à remição
por conclusão do ensino fundamental, se já o possuía antes do início do cumprimento da pena, uma vez que
“
não existiu esforço durante a execução penal, para se instruir e adquirir novos conhecimentos e habilidades
”.

Pede
o
provimento para que seja revogada a remição (ID
236985666, pp. 308-316).

O agravado pugna pelo desprovimento
do recurso ministerial (
ID
236985666, pp. 326-329).

A decisão foi mantida
por seus próprios fundamentos
(ID
236985666, p. 336).

A
5
ª Procuradoria de Justiça Criminal
exarou parecer
pelo
desprovimento
do agravo

(ID

245678166).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Infere-se dos autos que o agravado cumpre pena unificada de 17 anos e 3 meses de reclusão, oriunda de 3 guias, pela prática dos crimes de roubo e tráfico de drogas.

Consta que, em
12.
0
7.2024
,
o Juízo da Execução Penal deferiu o pedido de remição nos seguintes termos:

“Trata-se de Executivo de Pena, atinente ao sentenciado Erick Fabricio Silva de Almeida (RJI: 18160707714; CPF: 053.927.281-70; RG: 25727850 SSP/MT), qualificado nos autos, condenado a pena total de 17 (dezessete anos) e 03 (três) meses, oriunda das Ações Penais n.º 0017524-76.2015.8.11.0042 (2a1m0d - artigo 157, Código Penal), 0017524-76.2015.8.11.0042 (8a2m0d – artigo 33, da Lei de Drogas) e 1010404-76.2022.8.11.0055 (7a0m0d – artigo 33, da Lei de Drogas).

A Defesa do apenado impugnou o atestado de pena a fim de computar o total de 177 (cento e setenta e sete) dias de remição em razão do atestado de conclusão do ensino fundamental (seq. 222.1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pleito defensivo pelas razões e fundamentos expostos na seq. 226.1.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Em que pese à irresignação do Parquet, compulsando os autos, verifico que foi juntado ao processo o certificado de conclusão do ensino fundamental do recuperando (seq. 217) em que atesta a carga horária de 1.600 (um mil e seiscentas) horas realizado por meio do Exame de Certificação de Competência de Jovens e Adultos – ENCCEJA.

Sob esse enfoque, a Terceira Seção (STJ - HC: 602425 SC 2020/0192829-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/03/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/04/2021) unificou o entendimento entre as turmas criminais do STJ no sentido de que as 1.200/1.600h dispostas na Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça já equivalem aos 50% da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, conforme artigo 1º, inciso IV, da referida norma administrativa, vejamos:

Art. 1º Recomendar aos Tribunais que: IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e
1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio. (grifo nosso).

Desse modo, convertendo
a carga horária de 1.600 horas em dias

dá ao reeducando o direito de 133,33 (cento e trinta e três vírgula três, três) dias de remição.

Outrossim, em homenagem aos propósitos de ressocialização delineados na LEP, entendo perfeitamente cabível o arredondamento dos dias remidos do recuperando para o numeral 134 (cento e trinta e quatro), haja vista que, neste caso peculiar, o Magistrado deverá arredondar para o primeiro número inteiro superior (AgExPe 164348/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DJE 01/03/2016).

Ademais, o recuperando faz jus também ao acréscimo de 1/3 (um terço), tendo em vista a conclusão do ensino fundamental, devidamente certificado, consoante disposto no artigo 126, § 5º, da Lei de Execuções Penais, dando direito a remir, no total, 178 (cento e setenta e oito) dias de sua pena.

Isto posto, DECLARO A REMIÇÃO de 178 (cento e sessenta e oito) dias de pena do reeducando Erick Fabricio Silva de Almeida pela conclusão do ensino fundamental (...)”
(ID 236985666, pp. 287-288).

Pois bem.

A irresignação recursal diz respeito à remição de pena
concedida
ao
agravado por conclusão do
ensino fundamental via ENCCEJA, no ano de 2023, mesmo
quando já
possuía o grau de ensino
anteriormente.

Sabe-se que a
remição,
benefício ressocializador de competência do Juízo da Execução Penal, prevista no art. 126 da Lei de Execução Penal,
permite ao apenado a redução do tempo de cumprimento de sua pena, em virtude do trabalho
ou estudo.

Reforçando a importância do estudo como ferramenta para a ressocialização
, a Lei n.
13.163/2015
acrescentou
,
na LEP
,
o art. 18-A,
e passou
a prever que:

“
O ensino médio, regular ou supletivo, com formação geral ou educação profissional de nível médio, será implantado nos presídios, em obediência ao preceito constitucional de sua universalização
”
.

Na hipótese,

foi juntado aos autos o certificado emitido pela Secretaria de Educação, no sentido de que
“ERICK FABRÍCIO SILVA DE ALMEIDA concluiu o ensino fundamental no ano de 2023 e está habilitado para o prosseguimento de seus estudos”
(p
p
. 234
-235
-PDF
).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“
com base na interpretação extensiva do art. 126 da Lei de Execução Penal (LEP) e da Resolução CNJ nº 391/2021, reconhece que
a aprovação em exames de certificação como o ENCCEJA

é apta a gerar remição de pena, mesmo quando o apenado já possuía o grau de ensino antes do início da execução penal
, valorizando o esforço e estudo realizado durante o cumprimento da pena
”
(
HC 925437 / DF
, relator Ministra Daniela Teixeira, 5ª Turma,
DJe 22/10/2024
).

A decisão agravada está em sintonia com o entendimento da Corte Superior, pois prestigia o esforço do reeducando
que,
mesmo sem incentivo estatal
, realiza estudos por conta própria e obtém
aprovação
em exames de certificação de
conclusão do ensino fundamental ou médio (
ENCCEJA).

Nesse panorama,
a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Ante o exposto,
julgo o
RECURSO DESPROVIDO
, em
consonância com o
parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024